Tribunal: TJPA
Processo: 0811599-44.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811599-44.2022.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA E RETINA E INJEÇÕES BILATERAIS DE ANTIVEGF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará como substituto processual de paciente, condenou o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, solidariamente, a fornecer tratamento médico especializado (cirurgia de catarata e retina e injeções bilaterais de antivegf), incluindo continuidade do tratamento necessário após o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a competência do juízo estadual em face da suposta participação da União nos medicamentos classificados como pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
(ii) verificar se o pedido relacionado às injeções bilaterais de antivegf foi formulado de maneira genérica, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (iii) apurar a responsabilidade solidária entre o Estado do Pará e o Município de Parauapebas no custeio do tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e constitui dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 196 e 198 da CF/1988, bem como os arts. 7º, IX e XI, da Lei nº 8.080/1990.

4.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (STF, RE 855178 ED), e o Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no CC 177.570/PR) consolidaram o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, permitindo que qualquer um deles seja demandado isoladamente ou conjuntamente.

5.

A descentralização e hierarquização do SUS não afastam o caráter solidário da obrigação de prestar assistência à saúde, sendo eventuais controvérsias sobre repasses de verbas administrativas ou judiciais questões secundárias que não desobrigam o ente demandado.

6.

A competência do juízo estadual para processar e julgar a demanda é mantida, uma vez que o tema não exige participação direta da União, limitando-se à execução de políticas públicas em nível estadual e municipal.

7.

O pedido relacionado às injeções bilaterais de antivegf, embora alegado como genérico, é respaldado por laudo médico detalhado e suficiente para a tutela do direito à saúde do paciente, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

8.

Restando comprovada a necessidade do paciente e a obrigação dos entes públicos de garantir o tratamento médico, a sentença de primeiro grau merece ser confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente ser demandado isoladamente ou em conjunto.

2.

A descentralização do SUS e eventuais questões sobre repasses financeiros não afastam a obrigação solidária de prestação direta de serviços de saúde.

3.

O direito à saúde, como direito fundamental, permite que o Poder Judiciário determine, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas quando configurada omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 198, 30, VII; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021; STJ, REsp 1734315/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de Gilson Nogueira da Silva, que pleiteou a disponibilização de tratamento médico especializado. O tratamento solicitado consistia em cirurgia de catarata e retina, além de injeções bilaterais de antivegf, conforme laudo médico.

A sentença condenou o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, solidariamente, à obrigação de fornecer os tratamentos requeridos, determinando também a continuidade do tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de multa ou sequestro de valores para custeio na rede privada

.

O Estado do Pará apresentou apelação sustentando: (I) incompetência do juízo estadual, considerando o interesse da União em razão de medicamentos classificados como pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (II) pedido genérico relacionado às injeções antivegf, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (III) responsabilidade do Município de Parauapebas pela execução do tratamento, em razão da gestão plena do SUS no município

.

Em contrarrazões, o Ministério Público destacou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, e pugnou pela manutenção da sentença. Sustentou que a demanda em questão não impõe obrigações novas ou extraordinárias aos entes demandados, mas apenas a execução de deveres constitucionais preexistentes

.

O recurso foi distribuído a esta relatoria e recebido somente no efeito devolutivo

.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em apurar a responsabilidade do Estado do Pará e o Município de Parauapebas, solidariamente, à prestação do tratamento médico necessário ao paciente Gilson Nogueira da Silva.

Inicialmente, consigno que não há
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Passo à análise do mérito recursal. É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Restando fartamente
comprovados
a necessidade do paciente e o dever dos entes públicos de assegurar o tratamento adequado, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 04/02/2025